Tribunal: TJBA
Processo: 8012674-75.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012674-75.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): ROGERIO REIS MONTARGIL registrado(a) civilmente como ROGERIO REIS MONTARGIL APELADO: MARIA DE LOURDES P DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso de apelação, extinguindo a execução fiscal em virtude do baixo valor executado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável ao caso concreto o precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) e a Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça que legitimam a extinção de execuções fiscais de baixo valor. III. Razões de decidir 3. O STF, no Tema 1.184 de Repercussão Geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, com base no princípio da eficiência administrativa, orientação aplicada pelo CNJ na Resolução nº 547/2024. 4. A Suprema Corte, através do Tema 1.428, declarou a constitucionalidade da Resolução nº 547/2024, destacando que, ainda que exista lei local fixando critérios diversos para o ajuizamento de cobrança de crédito, o processamento e a extinção de execuções fiscais devem observar os ditames fixados pelo CNJ, na medida em que essa norma não usurpa a competência tributária dos entes federativos nem ofende o princípio da separação de Poderes. 5. A jurisprudência do STF também é clara ao fixar a aplicação imediata do tema de repercussão geral em epígrafe às execuções fiscais em trâmite, por se tratar de interpretação de norma preexistente, não havendo afronta aos princípios da irretroatividade ou do tempus regit actum. 6. A ausência de pedido de suspensão no prazo concedido permite concluir que a situação se enquadra perfeitamente à tese firmada pela Suprema Corte e aos parâmetros regulamentados pelo Conselho Nacional de Justiça. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. ________________ Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; CNJ, Resolução nº 547/2024; STF. Plenário. ARE 1.553.607/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgado em 20/09/2025 - Repercussão Geral – Tema 1.428 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012674-75.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada MARIA DE LOURDES P DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .